Tribunal: TJSP
Processo: 1045924-81.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
r no 1.157/2011.
2.1. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo – SINDSAÚDE ajuizou, anteriormente, a ação civil pública no 1050932-15.2020.8.26.0053, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para o específico fim de reconhecer como direito dos servidores que o Poder Público proceda à realização dos necessários concursos de promoção a partir do período não prescrito.
2.2. A tutela ora pleiteada deriva da ação civil pública e com ela não se confunde, pois se refere ao não pagamento, pelo ente estadual, das verbas retroativas devidas à servidora desde o instante em que passou a viger sua promoção; e, por isso, não há falar em litispendência ou ausência do interesse de agir.
2.3. A promoção da autora foi verificada no decorrer de concurso unificado, a dizer, é direito reconhecido na seara administrativa, restando pendente apenas o pagamento de verbas retroativas.
2.4. Lado outro, aplica-se ao caso em tela a teoria da "actio nata" subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o demandante tomou conhecimento inequívoco dos danos sofridos, nascendo para ele a pretensão correlata.
2.5. No presente caso, a pretensão da autora somente surgiu no momento em que, mesmo com a promoção implementada em folha, os valores retroativos não foram quitados, o que ocorreu em abril de 2024. E, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada aos 26/05/2025, ainda não havia decorrido o prazo prescricional quinquenal para que se postule a pretensão de condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas.
2.6. Honorários advocatícios que merecem ser arbitrados por equidade. Tese fixada no Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não prevalece diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF a respeito da matéria (cf. ACO 2988 ED, rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022). Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que remunera dignamente o causídico, de forma proporcional à atividade exercida nos autos.
III. DISPOSITIVO
3. Sentença reformada, para que a FESP seja condenada ao pagamento das parcelas retroativas (vencidas) em razão da promoção reconhecida à requerente e que são devidas desde o termo inicial de sua vigência (01/01/2016) e até a data da implantação do direito em folha, com os reflexos em férias (e terço) e décimo-terceiro salário. Apelo da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1045924-81.2025.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL COM EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA PROMOÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DO "DECISUM". CONSTATADA A PROMOÇÃO DA AUTORA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL COM EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS RELATIVOS AO PERÍODO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA PROMOÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DO "DECISUM". CONSTATADA A PROMOÇÃO DA AUTORA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA SUBJETIVA DA ACTIO NATA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública por inconformismo com a r. sentença que, em sede de Ação de Cobrança por ela ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, voltados à condenação da requerida ao pagamento dos valores atrasados atinentes à promoção de carreira da parte autora, desde o início dos efeitos retroativos.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. Autora que é servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e se enquadra no Plano de Cargos, Vencimentos e Salários instituído pela Lei Complementar no 1.157/2011.
2.1. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo – SINDSAÚDE ajuizou, anteriormente, a ação civil pública no 1050932-15.2020.8.26.0053, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para o específico fim de reconhecer como direito dos servidores que o Poder Público proceda à realização dos necessários concursos de promoção a partir do período não prescrito.
2.2. A tutela ora pleiteada deriva da ação civil pública e com ela não se confunde, pois se refere ao não pagamento, pelo ente estadual, das verbas retroativas devidas à servidora desde o instante em que passou a viger sua promoção; e, por isso, não há falar em litispendência ou ausência do interesse de agir.
2.3. A promoção da autora foi verificada no decorrer de concurso unificado, a dizer, é direito reconhecido na seara administrativa, restando pendente apenas o pagamento de verbas retroativas.
2.4. Lado outro, aplica-se ao caso em tela a teoria da "actio nata" subjetiva, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o demandante tomou conhecimento inequívoco dos danos sofridos, nascendo para ele a pretensão correlata.
2.5. No presente caso, a pretensão da autora somente surgiu no momento em que, mesmo com a promoção implementada em folha, os valores retroativos não foram quitados, o que ocorreu em abril de 2024. E, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada aos 26/05/2025, ainda não havia decorrido o prazo prescricional quinquenal para que se postule a pretensão de condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas.
2.6. Honorários advocatícios que merecem ser arbitrados por equidade. Tese fixada no Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não prevalece diante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF a respeito da matéria (cf. ACO 2988 ED, rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022). Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que remunera dignamente o causídico, de forma proporcional à atividade exercida nos autos.
III. DISPOSITIVO
3. Sentença reformada, para que a FESP seja condenada ao pagamento das parcelas retroativas (vencidas) em razão da promoção reconhecida à requerente e que são devidas desde o termo inicial de sua vigência (01/01/2016) e até a data da implantação do direito em folha, com os reflexos em férias (e terço) e décimo-terceiro salário. Apelo da autora provido.